Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727007-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, DROGARIA ASSIS HOSPITALAR LTDA, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0722229-06.2021.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP, indeferiu o pedido do reconhecimento da sucessão processual da executada DROGARIA ASSIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 22.404.431/0001-56 por FRANCISCO ARAUJO LIMA JUNIOR; indeferiu a expedição de ofícios às “fintechs” em busca de ativos dos executados; indeferiu requerimento para intimar os executados a indicarem bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores; e indeferiu a RENOVAÇÃO SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 736206750), a agravante afirma que a executada DROGARIA ASSIS HOSPITALAR LTDA foi extinta por liquidação voluntária e, por esse motivo, deve ser retificado o polo passivo da lide para constar seu sócio administrador, nos termos dos artigos 110 e 779, II, do Código de Processo Civil - FRANCISCO ARAUJO LIMA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, CPF sob o n° 704.077.831-99 - representante legal da empresa demandada. Alega que, em que pese constar no Distrato, à Cláusula Segunda, que, procedida à liquidação da sociedade, o(s) sócio(s) nada recebe(m), a título de haveres, por inexistência de saldo remanescente, a Cláusula Quarta do DISTRATO rege que a responsabilidade pelo ativo e passivo porventura superveniente fica a cargo de FRANCISCO ARAUJO LIMA JUNIOR. Com isso, aduz que, pelo fato da extinção da empresa, com o encerramento por liquidação voluntária, ocorreu efetiva transferência de patrimônio da sociedade ao ex-sócio, ou a assunção de responsabilidade pelo passivo superveniente. Sustenta que o sócio que se retira de uma sociedade, seja por vontade própria ou por exclusão, continua responsável pelas obrigações sociais contraídas durante o período em que fez parte da sociedade, por um período de até dois anos após a averbação da modificação do contrato social na Junta Comercial, conforme estabelecido no artigo 1.032 do Código Civil. No caso, relata que, em análise do instrumento de distrato da empresa executada (ID. 231636796), infere-se que a extinção da sociedade empresarial foi registrada na Junta Comercial na data de 08/07/2024, ou seja, o sócio deve se responsabilizar pela empresa até 08/07/2026, sendo, portanto, legítima a inclusão do representante legal no polo passivo Assim, afirma que não há outro caminho senão o reconhecimento da sucessão processual da executada. Em outro ponto, aduz que algumas instituições financeiras ainda não foram alcançadas pela pesquisa realizada via sistema SISBAJUD, fazendo-se necessária, com isso, a expedição de ofícios a “fintechs” indicadas, para que efetue a penhora de ativos financeiros e/ou qualquer investimento, com ordem de bloqueio em nome de todos os executados. Ainda, sustenta que a reiteração do uso do sistema BACENJUD é perfeitamente cabível e, inclusive, adequado com a nova redação do art. 835 do CPC, na medida em que ele é o meio mais eficiente para acessar os depósitos ou aplicações em instituições financeiras, e que, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis. Alega que o Código de Processo Civil não estabeleceu, determinou ou limitou a quantidade de vezes que deve ser deferido o bloqueio de valores via BACENJUD, mesmo porque seu intuito é satisfazer a execução. Requer seja o recurso recebido e processado, concedendo-se de imediato o efeito suspensivo, sendo, ao final, dado provimento ao recurso para reformar a decisão de primeira instância, a fim de que, resumidamente, seja apreciada a petição ID 231635294, e sanada a decisão ID 238654972, para a reforma da decisão do r. juízo a quo, para: o reconhecimento da sucessão processual da executada DROGARIA ASSIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 22.404.431/0001-56 por FRANCISCO ARAUJO LIMA JUNIOR; a expedição de ofícios às “fintechs” em busca de ativos dos executados; expedição de ofício ou a requerimento para intimar os executados a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores; e a RENOVAÇÃO SISBAJUD, pois a última feita a mais de ano, bastando seja determinado as medidas necessárias e suficientes à satisfação do crédito. Preparo regular (ID 73620048). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a empresa executada DROGARIA ASSIS HOSPITALAR LTDA por entender que, para que seja viável a sucessão processual da empresa extinta por seu antigo sócio em uma demanda judicial já em curso, faz-se imperativo que a extinção tenha ocorrido após o seu ajuizamento, sendo também necessária a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios; e que, embora a extinção tenha ocorrido posteriormente ao ajuizamento do presente, restou estabelecido em cláusula que "Procedida a liquidação da sociedade, o(s) sócios(s) nada recebe(m), a título de haveres, por inexistência de saldo remanescente." Ou seja, a responsabilidade por sucessão deixou de ocorrer pela ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.110, do Código Civil. De acordo com os artigos 1.033 e 1.102 do Código Civil, serão observadas as seguintes etapas para o regular encerramento das atividades da pessoa jurídica: a dissolução, a liquidação e a extinção propriamente dita da personalidade jurídica. Mais adiante no art. 1.110 do Código Civil, é preconizado que: “Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.” Embora o c. STJ venha entendendo pela aplicação analógica do art. 110 do CPC para deferir a sucessão processual de pessoa jurídica com as atividades encerradas, alguns requisitos devem ser devidamente observados. Em se tratando de pessoa jurídica em que há responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, motivo pelo qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo. A substituição processual de empresa limitada por ex-sócios somente será viável quando comprovado que estes receberam valores provenientes da dissolução da pessoa jurídica. No caso em tela, embora liquidada a pessoa jurídica demandada, não há demonstração de que há patrimônio positivo da empresa após o seu encerramento, e que esse foi dividido entre os ex-sócios, de modo que sejam demandados em substituição processual para satisfazer o crédito exequendo. Pelo contrário, há cláusula de dissolução de que "Procedida a liquidação da sociedade, o(s) sócios(s) nada recebe(m), a título de haveres, por inexistência de saldo remanescente." Assim, não tendo o agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar que após a extinção da empresa, com o encerramento por liquidação voluntária, ocorreu efetiva transferência de patrimônio da sociedade aos ex-sócios, a priori, se mostra inviável o deferimento do pleito de sucessão processual. Em outro ponto, o recorrente requer a expedição de ofícios às “fintechs” em busca de ativos dos executados. Entende-se que a autorização de buscas via SISBAJUD já abarca eventuais valores existentes nas referidas instituições. De acordo com Conselho Nacional de Justiça, o SISBAJUD é um sistema que interliga a Justiça às instituições financeiras, com o objetivo de garantir a transmissão eletrônica das decisões judiciais de bloqueio de ativos, de requisição de informações e de afastamento de sigilo por meio da interoperabilidade dos sistemas e serviços (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/informacoes-sobre-as-regras-negociais-do-sisbajud/). 2.1. O manual de melhorias do SISBAJUD divulgado pelo CNJ, por sua vez, dispõe que “são abarcadas pelo SISBAJUD qualquer Fintech que necessite de autorização do Banco Central para operar” (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/apresentacao-sisbajud-resultados-e-melhorias-nov21.pdf). Ainda há pleito de renovação de pesquisa SISBAJUD. Como se sabe, visando a otimizar o tempo, os sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e a constrição de bens da parte devedora. Os referidos sistemas somente podem ser consultados mediante autorização do Poder Judiciário, de modo que o processo de execução prossiga tanto no interesse do credor quanto no interesse da Justiça, que possui papel institucional de viabilizar a solução dos conflitos de interesse resistidos e não satisfeitos. Sobre o tema, este Tribunal adota a orientação do c. STJ quanto à possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade, a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Na hipótese vertente, vale registrar que o exequente não apresentou elementos aptos a comprovar a probabilidade do êxito da nova diligência pleiteada, sem qualquer indício de mudança na situação patrimonial da parte executada, o que afastaria o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Poder Judiciário por meio da ferramenta SISBAJUD. Portanto, em uma análise inicial, não verifico a probabilidade do direito dos agravantes. Consigne-se que as questões trazidas pelos recorrentes se confundem com o cerne do mérito, devendo ser tratadas em momento adequado, após exame probatório cuja profundidade não se amolda à sede meramente prefacial, porquanto a antecipação da tutela produz efeitos irreversíveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador